Tribunal: TJBA
Processo: 8070561-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070561-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIA SUELY MEDRADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que determinou bloqueio de valores via Sisbajud para assegurar o cumprimento de tutela antecipada anteriormente deferida, consistente na disponibilização de tratamento domiciliar (home care) à consumidora. A decisão agravada fixou a adoção de medidas coercitivas em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível rediscutir, neste novo recurso, a obrigação de custear o tratamento de home care já decidida anteriormente em outro Agravo de Instrumento; e

(ii) saber se é legítima a determinação de bloqueio de valores, via Sisbajud, para assegurar o cumprimento da tutela de urgência descumprida pela operadora.

III. Razões de decidir

A discussão sobre a legalidade da obrigação de fornecer home care não pode ser conhecida, pois a matéria já foi apreciada no Agravo de Instrumento nº 8040758-93.2025.8.05.0000, cujo acórdão foi publicado em 11/11/2025, operando-se a preclusão da nova insurgência.

A decisão que determinou o bloqueio de valores fundamentou-se no reiterado descumprimento da ordem judicial e na necessidade de garantir a efetividade do tratamento prescrito, conforme os arts. 139, II e VI, do CPC. A recalcitrância da operadora justifica a adoção de medidas coercitivas.

A insistência da agravante na aplicação da ADI 7.265/STF não afasta a obrigação já consolidada em acórdão anterior, sobretudo porque o home care, na hipótese, configura extensão da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura quando há prescrição médica idônea.

Não há necessidade de prestação de caução pela agravada, pois eventual irreversibilidade da medida encontra respaldo no art. 302, I, do CPC, que prevê responsabilização por prejuízos na hipótese de improcedência final do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores, cuja liberação à parte autora permanece condicionada à ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. É inviável rediscutir, em novo agravo de instrumento, matéria já apreciada em recurso anterior, operando-se preclusão e reconhecendo-se a intempestividade da insurgência. 2. É legítimo o bloqueio de valores via Sisbajud para assegurar a efetividade de tutela de urgência descumprida em obrigação de fornecer tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139, II e VI; 300; 302, I; 84 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.330.710/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.12.2020; Acórdão do TJBA no AI nº 8040758-93.2025.8.05.0000 (11.11.2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070561-24.2025.8.05.0000, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravada MARIA SUELY MEDRADO DOS SANTOS, representada por sua curadora SANDRA MARINA MEDRADO SALES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA